Tribunal: TJSP
Processo: 2334013-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que deferiu tutela de urgência para dispensar a exigência de controle de jornada presencial de procuradores municipais. Irresignação do ente municipal que não subsiste. Advogado público que está dispensado do registro de ponto em virtude da natureza intelectual exigida ao exercício da profissão. Súmula 9 do Conselho Federal da OAB. Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que deferiu tutela de urgência para dispensar a exigência de controle de jornada presencial de procuradores municipais. Irresignação do ente municipal que não subsiste. Advogado público que está dispensado do registro de ponto em virtude da natureza intelectual exigida ao exercício da profissão. Súmula 9 do Conselho Federal da OAB. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Liminar mantida. Recurso desprovido.